Tribunal: TJDFT
Processo: 0718176-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA E REALIZADA PESSOALMENTE COM SENHA. DEVER DE GUARDA E SIGILO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que declarou a nulidade da transação não reconhecida pelo autor, bem como condenou o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.973,00 (dois mil, novecentos e setenta e três reais) a título de restituição.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de nulidade. Narrou que é titular de cartão de crédito administrado pela instituição financeira recorrente e que na fatura do mês 07/22 constou uma transação, que não foi realizada por ele, no valor de R$ 2.973,00 (dois mil, novecentos e setenta e três reais). Pontuou que entrou em contato com o banco, contudo, não houve solução do caso.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46631457). Contrarrazões não apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem nas alegações de inadmissibilidade do procedimento do juizado especial cível, inexistência de falha na prestação de serviços e inexistência de danos materiais.
6. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente alegou que é necessária a realização de perícia técnica para confirmação da utilização do cartão, sendo inadmissível este procedimento no juizado especial. Pontuou pela autenticidade da transação, não havendo qualquer irregularidade, pois foi realizada de forma presencial com cartão com CHIP e utilização de senha, o que não pode ser feito com o uso de cartão clonado. Ressaltou que é caso de exclusão da responsabilidade objetiva, pois a despesa não decorreu de fraude, não se aplicando a Súmula 479 do STJ. Quanto aos danos materiais, asseverou que a parte autora não teve qualquer prejuízo material em face de atitude adotada pelo recorrente, não havendo prova do efetivo dano. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, afastando a condenação imposta.
7. As provas documentais anexadas aos autos são suficientes para a resolução do impasse, não havendo necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada.
8. O ônus da prova apto a afastar a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, cabe ao fornecedor do serviço. A instituição financeira recorrente juntou aos autos os elementos de prova que possui, consistentes nas faturas mensais, telas sistêmicas que apontam horário, local e meio de compra utilizado (internet ou presencial, com ou sem o uso de senha). O cerne da tese de defesa consistiu na alegação de que a compra foi realizada pessoalmente, com o uso do cartão de crédito original com chip e aposição de senha pessoal. Foi citada jurisprudência do STJ, que afasta a responsabilidade da instituição financeira em tais casos, considerando o dever de guarda e cautela que é esperado do consumidor correntista (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).
9. A transação questionada nos autos foi realizada com a utilização do cartão de crédito e senha pessoal, conforme os dados apresentados e que não foram objeto de impugnação. O autor em nenhum momento noticiou eventual perda ou furto de seu cartão de crédito. Ao contrário, foram efetuadas outras compras posteriores àquela questionada, com o uso de cartão e senha, e que foram reconhecidas pelo cliente.
10. O demandante também não se referiu à eventual clonagem de seu cartão de crédito, limitando-se a argumentar que a operação específica não foi realizada por si próprio. Entretanto, a análise das faturas de cartão de crédito do recorrido revela que a transação questionada não é dissonante de seu perfil habitual. Ademais, o autor narra que percebeu a suposta compra fraudulenta em 6/9/2022, quando entrou em contato com a operadora do cartão de crédito para o estorno desta. Entretanto, mesmo após o questionamento da compra, não houve solicitação de cancelamento do cartão e envio de novo, tendo o consumidor continuado utilizar-se normalmente da tarjeta de final 7700, inclusive após o ingresso da presente ação judicial, o que não se coaduna com a conduta esperada daquele que foi vítima de um suposto golpe.
11. Considerando as peculiaridades do presente caso, inexistentes os elementos que configurem o nexo causal, restando afastada a responsabilidade civil objetiva do recorrente.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar os danos materiais arbitrados.
13 Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.